Tribunal: TJBA
Processo: 8011771-13.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8011771-13.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: EZEQUIEL SOUZA DA SILVA e outros Advogado(s): HUMPHREY RABELO COITE AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA ONLINE. BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA. VERBA SALARIAL. PORTABILIDADE DE SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, IV, DO CPC. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. DESBLOQUEIO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução de título extrajudicial, manteve o indeferimento do pedido de desbloqueio de valores penhorados via SISBAJUD em conta bancária do executado, sob o fundamento de insuficiência de prova quanto à natureza salarial das quantias, embora o agravante alegue tratar-se de remuneração de servidor público transferida por portabilidade bancária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os valores bloqueados em conta bancária do executado possuem natureza salarial, ainda que recebidos por meio de portabilidade; (ii) estabelecer se tais verbas são impenhoráveis à luz do art. 833, IV, do CPC, mesmo quando depositadas em conta diversa da conta-salário. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 833, IV, do CPC estabelece a impenhorabilidade de verbas de natureza salarial, por possuírem caráter alimentar e serem essenciais à subsistência do devedor e de sua família. 4. Os documentos de IDs 460481684 e 460481685 dos autos originais demonstram a correspondência entre contracheque e transferência identificada como “TEDSALARIO” na conta da CEF, evidenciando a portabilidade de salário. 5. Os extratos de IDs 479964398 e 479964399 corroboram a reiteração dos créditos salariais e dos bloqueios incidentes sobre tais valores, confirmando a natureza remuneratória das quantias constritas. 6. A portabilidade bancária não altera a natureza jurídica da verba, que permanece salarial, ainda que transferida de conta-salário para conta corrente em instituição diversa. 7. Não há demonstração de que os valores ultrapassem os limites legais ou que se enquadrem nas exceções de mitigação da impenhorabilidade. 8. O bloqueio reiterado de valores em conta destinada ao recebimento de salário viola o princípio da menor onerosidade da execução (art. 805 do CPC) e compromete o mínimo existencial do devedor. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso provido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 805, 833, IV, e 931; CF/1988, art. 7º, X. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2.072.733/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 27.08.2024, DJe 17.12.2024; TJBA, AI nº 8008408-52.2025.8.05.0000, Rel. Des. Emilio Salomão Pinto Reseda, 4ª Câmara Cível, j. 02.09.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8011771-13.2026.8.05.0000, em que figuram como agravante EZEQUIEL SOUZA DA SILVA e outros e como agravado BANCO DO BRASIL S/A. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA 05/BI-237